Tribunal: TJES
Processo: 5014030-79.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Isenção
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014030-79.2022.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À REMESSA NECESSÁRIA. CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SANAMENTO DOS VÍCIOS. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos por RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA e GUIDO CÔRTES ADVOGADOS contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por eles e pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA. A empresa embargante alegou omissão quanto ao julgamento da remessa necessária, expressamente indicada na sentença. O escritório de advocacia apontou contradição interna no acórdão, que reconheceu a existência de proveito econômico mensurável, mas fixou os honorários advocatícios com base no valor da causa, além de requerer majoração dos honorários em razão do desprovimento do recurso adverso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto ao julgamento da remessa necessária; (ii) estabelecer se existe contradição na fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, bem como a necessidade de sua majoração em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A ausência de manifestação expressa sobre a remessa necessária, prevista no art. 496 do CPC e indicada na sentença, configura omissão sanável, ainda que prejudicada pela apreciação exauriente da matéria nos recursos voluntários.
4.
A contradição entre o reconhecimento do proveito econômico (anulação de CDAs) e a fixação dos honorários sobre o valor da causa viola o art. 85, §2º, do CPC, que prioriza o proveito econômico como base de cálculo quando este for mensurável.
5.
A jurisprudência da c. Terceira Câmara Cível do eg. TJES reforça o entendimento de que, havendo proveito econômico, a base dos honorários deve corresponder ao valor das CDAs anuladas.
6.
O desprovimento do recurso do Município impõe a majoração dos honorários, conforme art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado na fase recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recursos providos.
Tese de julgamento
:
8.
A remessa necessária resta prejudicada quando a matéria é integralmente apreciada em sede de apelação voluntária, devendo, contudo, essa conclusão constar expressamente no acórdão.
9.
A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o proveito econômico obtido pela parte vencedora, quando este for mensurável, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
10.
É devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando desprovido o recurso da parte vencida, em razão do trabalho adicional em grau recursal.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11; art. 496, caput e §3º, III.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0001469-16.2019.8.08.0035, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº

5014030-79.2022.8.08.0035

EMBARG
ANTE/
EMBARGADO
: RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARG
ANTE/
EMBARGADO
:
GUIDO CÔRTES ADVOGADOS

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
GUIDO CÔRTES ADVOGADOS

(id. 10789906) e por
RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA

(id. 10789920) contra o v. acórdão de id. 10246527, por meio do qual a colenda Terceira Câmara Cível, por maioria de votos, negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos pelo Município de Vila Velha e por Guido Côrtes Advogados.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR

RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA

Em seu recurso,
RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA
alega omissão quanto ao julgamento da remessa necessária, sobre a qual esta c. Terceira Câmara Cível deixou de se pronunciar, a despeito de ter sido expressamente consignada na sentença recorrida a sujeição ao reexame necessário, em atenção ao disposto no art. 496, §3º, inciso III do CPC.

Com razão o embargante.

Conforme se extrai do artigo 496 do Código de Processo Civil, está sujeito ao duplo grau de jurisdição a sentença que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução.

Registro que não se aplica ao caso em análise a exceção prevista no §3º do artigo supramencionado, que afasta a incidência do
caput
aos casos em que a “condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 salários-mínimos para todos os Municípios”.

Tendo em vista a referida previsão legal, o juízo de primeiro grau consignou expressamente que a r. sentença estava sujeita ao reexame necessário.

Destaco que, ao apreciar os recursos de apelação, a colenda Terceira Câmara Cível analisou de forma exauriente a matéria devolvida pelos apelantes, reformando parcialmente a sentença, de modo que a remessa necessária restou prejudicada, o que, contudo, não foi expressamente consignado no v. acórdão.

Dessa forma, acolho os presentes embargos de declaração, sem efeitos infringentes, a fim de
acrescentar ao v. acórdão embargado o esclarecimento de que a remessa necessária restou prejudicada, por perda de objeto, diante do julgamento integral da matéria por força dos recursos voluntários interpostos pelas partes.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
P
OR
GUIDO CÔRTES ADVOGADOS

Em seu recurso,
GUIDO CÔRTES ADVOGADOS
assevera que o v. acórdão incorre em contradição interna, sob o argumento de que, embora tenha reconhecido expressamente a existência de proveito econômico mensurável (valor das CDAs anuladas), concluiu por manter os honorários sucumbenciais calculados sobre o valor atualizado da causa, e não sobre o proveito econômico, contrariando os fundamentos adotados. Sustenta, ainda, ser necessária a majoração dos honorários em sede recursal, tendo em vista o desprovimento do recurso interposto pelo ente municipal

De fato, a fundamentação exposta no voto condutor mostra-se incompatível com o resultado do julgamento.

Cabe rememorar que, de acordo com o artigo 85, §2º, do CPC, “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

Nota-se, portanto, que o legislador estabeleceu a seguinte ordem de critérios para base de cálculo dos honorários sucumbenciais: 1. Valor da condenação; 2. Proveito econômico obtido; 3. Quando não for possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

In casu
, o acórdão embargado reconhece expressamente a existência de proveito econômico correspondente ao valor total das CDA’s anuladas, como se observa a seguir:

Seguindo, o provimento declaratório de nulidade das Certidões de Dívida Ativa importa em proveito econômico mensurável, qual seja, o valor das CDA’s anuladas, sendo que a r. sentença fixou no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa o qual foi indicado na petição inicial como R$ 147,719.24 (cento e quarenta e sete mil setecentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos), ou seja, exatamente o valor total das CDA’s executadas (execução fiscal nº 5012374-24.2021.8.08.0035),
sendo este o proveito econômico obtido pela parte embargante
.

Sendo assim, uma vez reconhecida a existência de proveito econômico mensurável, impõe-se a reforma do acórdão embargado para dar provimento ao recurso de apelação interposto por Guido Côrtes Advogados, a fim de reformar parcialmente a r. sentença, somente no que se refere ao critério de cálculo dos honorários sucumbenciais, de modo que sejam calculados sobre o proveito econômico obtido, assim compreendido como o valor atualizado da CDA anulada.

Não foi outra a conclusão alcançada por esta c. Terceira Câmara Cível no julgamento de caso semelhante, como se observa a seguir:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO DE IPTU E TAXA DE ILUMINAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS ADVOGADOS PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas por pelo escritório advocatício e pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha/ES, que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA para reconhecer a nulidade das CDAs que instruem a execução fiscal relacionada a supostos créditos de IPTU e taxa de iluminação. A empresa embargante alega isenção tributária para os lotes objeto da cobrança, enquanto o município sustenta o descumprimento de requisitos legais para a concessão da isenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal por parte do MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES ao alegar, em sede de apelação, o descumprimento de requisitos legais que não foram abordados no primeiro grau; (ii)
estabelecer se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora ou o valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES traz argumento novo em sede de apelação, ao sustentar o descumprimento de obras de infraestrutura como motivo para o indeferimento da isenção, o que configura inovação recursal. Nos termos do art. 1.014 do CPC, novas questões de fato não podem ser suscitadas em apelação, salvo comprovação de força maior, o que não ocorreu no presente caso. 4.
Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, aplica-se a regra do art. 85, §2º, do CPC, devendo a base de cálculo ser o proveito econômico obtido pela parte vencedora com a nulidade das CDAs, e não o valor da causa. O critério adequado é o valor atualizado das CDAs anuladas, que representa o benefício econômico auferido pela parte embargante
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso do MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES não conhecido. 6.
Recurso de GUIDO CORTES ADVOGADOS provido para fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico (valor atualizado das CDAs anuladas), com majoração para 15% devido ao não conhecimento do recurso da parte contrária.
Tese de julgamento: 1. A inovação recursal ocorre quando novas questões de fato são levantadas em sede de apelação, sem que tenham sido discutidas no primeiro grau. 2. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais, quando há anulação de CDAs, deve ser o proveito econômico obtido pela parte vencedora, correspondente ao valor atualizado das CDAs anuladas. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 8º e 11º; 1.014; CTN, arts. 111, 175, I, e 179. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AC nº 0001476-08.2019.8.08.0035, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 14.03.2024. (TJES - Apelação Cível nº 0001469-16.2019.8.08.0035; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 16.10.2024)

Outrossim, tendo sido desprovido o recurso de apelação interposto pelo ente municipal, faz-se necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em seu desfavor.

É de rigor, portanto, suprir a omissão constante no acórdão objurgado para, em estrita observância ao disposto no artigo 85, §11 do CPC, majorar os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico, tendo em vista o trabalho adicional despendido em sede recursal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recurso de embargos de declaração oposto por
RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA

e
GUIDO CÔRTES ADVOGADOS
, no mérito,
DOU
-LHE
S

PROVIMENTO
para sanar os vícios indicados nos termos do voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.